Tribunal: CARF
Processo: 13706.000077/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000077/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
RENTAMAR TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/10/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo
diante do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser
conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma
matéria não suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte
em instrumento jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona
o seu não conhecimento, não havendo que se falar em análise do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade. Por maioria de votos, não apreciar de ofício a
decadência. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator), Matheus Soares Leite e
Andrea Viana Arrais Egypto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000077/2008-40
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000077/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD)
relativa a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e das destinadas aos terceiros - INCRA,
FNDE, SEBRAE, SENAC e SESC.
Período de apuração: 05/1999 a 12/2005
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 37-39):
3 - Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1 - As remunerações pagas aos segurados empregados, empregadores e autônomos
discriminadas nas GFIP - Guias de Recolhimentos para o FGTS e Informações a
Previdência Social e nas Folhas de Pagamento apresentadas;
3.2 - Todos os valores mencionados neste item encontram-se discriminados no
Discriminativo Analítico do Débito e referem-se às diferenças entre o que foi recolhido
e o que deveria ter sido recolhido, considerando todas as bases de cálculo já
mencionadas;
3.3 - Foram consideradas para o presente lançamento todas as GPS - Guias de
Previdência Social apresentadas, bem como aquelas não apresentadas, mas localizadas
no Sistema da Receita Previdenciária - Sistema AGUIA.

Ciência da notificação: 10/09/2007 (conforme termo de encerramento - e-fl.43).

Impugnação (e-fls. 57-60) na qual a contribuinte questiona:
 Correto recolhimento em parte das competências (05/1999, 06/1999,
07/1999, 03/2000, 11/2000, 13/2000, 03/2001, 04/2001, 05/2001, 06/2001,
07/2001, 08/2001, 09/2001, 11/2001, 12/2001, 13/2001, 07/2003, 04/2004,
12/2005)
 Decadência

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000077/2008-40

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 260-270) com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
DECORRENTES
DA
CONCILIAÇÃO GFIP X GPS. FATO MODIFICATIVO
I- Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais previdenciárias cujos
fatos geradores tenham sido declarados em GFIP, cabe ao Auditor Fiscal efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente, até que se implemente a cobrança
automática;
II- Os fatos modificativos efetivamente demonstrados pelo sujeito passivo mediante
provas nos autos, provocam a alteração do crédito tributário constituído.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 10 anos, por
disposição expressa da Lei 8.212/91, em seu artigo 45.

Exclusão de valores relativos à rubrica de contribuições a terceiros, nas
competências 09/2001, 11/2001, 07/2003 e 04/2004, conforme discriminativo de e-fl. 271-275.

Ciência do acórdão: 26/11/2008 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.280).

Recurso voluntário (e-fls. 282-287) apresentado em 29/12/2008, conforme data da
postagem aposta no envelope de envio da correspondência (e-fl. 281). A recorrente reitera as
alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 26/11/2008 (quarta-feira). O recurso deve ser
considerado como apresentado em 29/12/2008 (segunda-feira), vez que esta é a data de envio da
correspondência, conforme se depreende do carimbo constante do envelope de postagem.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000077/2008-40

De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 27/11/2008. Por
força do art. 33 do mesmo normativo, o término do prazo se deu em 26/12/2008. Não consta dos
autos que esses dias não tenham sido de funcionamento normal da repartição de circunscrição da
contribuinte.
A intempestividade foi constatada pela unidade preparadora (despacho e-fl. 334).
Pelo exposto, considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade
do recurso, este não deve ser conhecido.

Decadência – Conhecimento de ofício
Observa-se que esse Conselho tem admitido a análise da decadência, sob o
entendimento de se tratar de questão de ordem pública, cognoscível de ofício (Precedentes:
Acórdãos 1401-002.171, 2402-002.406, 3402-005.285, 3402-006.305).
Assim, nesse ponto, resta observar que o lançamento foi efetuado no dia
10/09/2007. As competências lançadas foram as de 05 a 07/1999, 03/2000, 11/2000, 13/2000, 03
a 09/2001, 11 a 13/2001, 07/2003, 04/2004 e 10/2005. Em todas houve princípio de
recolhimento, como se extrai do Relatório de Documentos Apresentados (RDA – e-fl. 16 a 23).
Os débitos relativos às competências 11/2001, 07/2003, 04/2004 já haviam sido
excluídos pela DRJ, como pode-se verificar da decisão e também do demonstrativo de e-fls. 271-
275.
A Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, de observância
obrigatória, ratificou o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores de que às
contribuições sociais previdenciárias se aplicam os artigos 150, § 4o, ou 173, I, do Código
Tributário Nacional, para fins de contagem do prazo decadencial. Havendo antecipação de
pagamento, ainda que parcial, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN.
O lançamento foi efetuado no dia 10/09/2007, data em que já tinham sido
atingidos pela decadência os fatos geradores das competências 13/2001 e anteriores.

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário; e
 Reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos nas competências
13/2001 e anteriores.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000077/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, apenas quanto ao reconhecimento de
ofício da decadência, como passaremos a demonstrar.
Conforme narrado, a controvérsia consiste em definir a possibilidade do
reconhecimento da decadência, mesmo não sendo conhecido o recurso voluntário em face da sua
intempestividade.
Cabe salientar que a intempestividade do recurso voluntário foi reconhecida de
forma unânime, ou seja, matéria já superada.
Pois bem, entendo que a matéria não deve ser reconhecida, uma vez que sendo o
recurso intempestivo não há como se analisar a questão da decadência. É que, segundo o Código
de Processo Civil, o processo extinto em razão da intempestividade ocorre sem julgamento de
mérito, enquanto aquele em virtude da decadência é extinto com julgamento do mérito, conforme
abaixo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
Assim, mesmo que tratada como preliminar ou prejudicial, a decadência é matéria
de mérito, não podendo, assim, ser conhecida de ofício, pois o recurso voluntário não atendeu a
um dos pressupostos legais para seu conhecimento.
Ademais, o Recurso Voluntário interposto a destempo equivale a peça
juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o Colegiado releve a intempestividade para
manifestar-se sobre qualquer matéria constante do apelo, ainda que se trate de questão de ordem
pública, como é o caso da decadência.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000077/2008-40

Nesse sentido temos as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento. (Acórdão no 910100.216, de
28 de julho de 2009, Rel. Adriana Gomes Rego).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. SÚMULA 8 DO STF. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conhecido o Recurso Voluntário por intempestividade, não há que se falar em
declaração de ofício da decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mormente quando se trata de Súmula Vinculante do STF, de aplicação
obrigatória pela Autoridade Administrativa responsável pela execução do respectivo
crédito tributário.(Acórdão n° 9202-007.472, de 29 de janeiro de 2019, Rel. Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri)
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, BEM COMO DA
DECADÊNCIA, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital